Tribunal: TJDFT
Processo: 0735330-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735330-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CURRALINHO DE BRAZLÂNDIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PARCELA A VENCER. VALORES. RECUSA INJUSTIFICADA. PARCELAS ANTERIORES. PRECEDENTES. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§2o c/c 8o do CPC. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A ação de consignação em pagamento tem lugar nas hipóteses em que o credor se recusa, de forma injustificada, a exonerar o devedor de sua obrigação. 2. Interpelado a declinar o valor da prestação a vencer, a instituição financeira não informou o valor da parcela, quedando-se inerte, o que configura a injusta recusa no recebimento e autoriza o manejo do depósito em Juízo da obrigação. 3. Este e. Tribunal já analisou outras demandas ajuizadas pelas mesmas partes, com o objetivo de ver consignada parcelas com vencimentos nos anos anteriores, relativa à mesma Cédula de Crédito Rural, aditivada, ratificada e securitizada, convergindo no mesmo sentido. 4. É cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nas hipóteses em que a demanda não apresenta complexidade e curta duração, sob pena de redundar em verba honorária excessiva, inconciliável com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Honorários fixados em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. 5. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente discutida, de modo que as razões de decidir sejam expostas e debatidas. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, ao argumento de que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses autorizativas previstas em lei. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, constata-se que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que fundamenta seu arrazoado, também, em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Cumpre ressaltar, ainda, que, apesar da afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017